Tribunal: TJMT
Processo: 1016683-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO PESSOAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão que, nos autos de ação anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial e seus efeitos relativos a imóvel objeto de alienação fiduciária, sob alegação de vício na intimação por edital dos devedores para purgação da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a intimação por edital realizada no procedimento de alienação fiduciária observou o requisito do prévio esgotamento das diligências para localização pessoal dos devedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.
A intimação por edital, no âmbito da Lei no 9.514/97, possui caráter excepcional e somente é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização pessoal do devedor.
A informação de que os devedores teriam se mudado para outro município indica a possibilidade de localização, afastando, em cognição sumária, a premissa de local incerto ou ignorado.
A ausência de diligências na nova localidade indicada gera dúvida relevante quanto à regularidade da constituição em mora e da consolidação da propriedade.
A jurisprudência do STJ estabelece que a intimação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do devedor, sob pena de invalidade do procedimento expropriatório.
O risco de dano está configurado pela possibilidade de perda do imóvel residencial e eventual alienação a terceiros, o que dificultaria a reversão da medida.
A manutenção da suspensão do procedimento extrajudicial preserva a utilidade do processo principal e o equilíbrio entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A intimação por edital na alienação fiduciária de imóvel exige o prévio esgotamento das diligências para localização pessoal do devedor.
A existência de indícios de vício na notificação para purgação da mora configura a probabilidade do direito apta a justificar tutela de urgência.
O risco de alienação do imóvel a terceiros caracteriza perigo de dano suficiente para suspender procedimento expropriatório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.514/97, art. 26, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.906.475/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.05.2021; TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000; TJMG, AI no 1000022-21.615490-01; TJSP, AI no 2157363-79.2024.8.26.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016683-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JULIO CEZAR DE SANTANA SILVA - CPF: 007.320.691-14 (AGRAVADO), NATALIA TANARA HEISSLER SILVA - CPF: 000.841.501-30 (AGRAVADO), SARA REGINA RAUBER - CPF: 059.974.789-71 (ADVOGADO), SINTIA RAQUEL RAUBER - CPF: 059.974.949-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO PESSOAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão que, nos autos de ação anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial e seus efeitos relativos a imóvel objeto de alienação fiduciária, sob alegação de vício na intimação por edital dos devedores para purgação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se a intimação por edital realizada no procedimento de alienação fiduciária observou o requisito do prévio esgotamento das diligências para localização pessoal dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A intimação por edital, no âmbito da Lei no 9.514/97, possui caráter excepcional e somente é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização pessoal do devedor.

A informação de que os devedores teriam se mudado para outro município indica a possibilidade de localização, afastando, em cognição sumária, a premissa de local incerto ou ignorado.

A ausência de diligências na nova localidade indicada gera dúvida relevante quanto à regularidade da constituição em mora e da consolidação da propriedade.

A jurisprudência do STJ estabelece que a intimação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do devedor, sob pena de invalidade do procedimento expropriatório.

O risco de dano está configurado pela possibilidade de perda do imóvel residencial e eventual alienação a terceiros, o que dificultaria a reversão da medida.

A manutenção da suspensão do procedimento extrajudicial preserva a utilidade do processo principal e o equilíbrio entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A intimação por edital na alienação fiduciária de imóvel exige o prévio esgotamento das diligências para localização pessoal do devedor.

A existência de indícios de vício na notificação para purgação da mora configura a probabilidade do direito apta a justificar tutela de urgência.

O risco de alienação do imóvel a terceiros caracteriza perigo de dano suficiente para suspender procedimento expropriatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.514/97, art. 26, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.906.475/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.05.2021; TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000; TJMG, AI no 1000022-21.615490-01; TJSP, AI no 2157363-79.2024.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

AI
1016683-10.2026.8.11.0000

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

x

NATALIA TANARA HEISSLER SILVA e JULIO CEZAR DE SANTANA SILVA

RELATÓRIO

Em
inentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1003221-69.2026.8.11.0037, que deferiu a liminar para determinar a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o no 33.920 do CRI local, bem como de seus efeitos.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a legalidade do procedimento extrajudicial, ao argumento de que os agravados estavam inadimplentes e cientes das cláusulas contratuais.

Afirma que o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis realizou diversas diligências nos dias 07/05, 03/06, 10/07 e 08/08/2025, todas infrutíferas para a intimação pessoal, e que, diante da informação de mudança de endereço dos devedores, procedeu-se à intimação por edital, conforme autoriza o art. 26, §4o, da Lei no 9.514/97.

Aduz, ainda, que a propriedade já se encontra consolidada e que os leilões designados para 26
/03/2026
e 30/03/2026 restaram negativos, tendo sido expedido o termo de quitação da dívida, razão pela qual requer o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 361903392).

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 364782373), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia diz respeito à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, especificamente quanto à existência de indícios de vício na intimação por edital realizada para fins de purgação da mora, no âmbito do procedimento extrajudicial de execução da alienação fiduciária.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Da análise dos autos, verifica-se que os agravados sustentam que a intimação por edital foi realizada sem o prévio esgotamento das diligências de localização pessoal, o que tornaria nulo o procedimento de consolidação da propriedade e os leilões subsequentes.

Em cognição sumária, tal alegação apresenta verossimilhança suficiente para sustentar a tutela de urgência.

O art. 26, §4o, da Lei no 9.514/97 autoriza a intimação por edital apenas quando o devedor
encontrar-se
em local ignorado, incerto ou inacessível, tratando-se de medida de caráter excepcional e subsidiário, somente cabível após o esgotamento das tentativas de localização pessoal
. A propósito:

“Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

(...)

§ 4o Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)”

No caso em exame, o próprio
a
gravante admite, em suas razões recursais, que o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis obteve a informação de que os Agravados haviam se mudado para o Município de Lucas do Rio Verde/MT. Tal circunstância, em análise perfunctória, suscita dúvida razoável e séria sobre se o paradeiro dos devedores era, de fato, ignorado ou incerto
no momento em que
se optou pela via editalícia, sem que se buscasse a localização dos fiduciantes na nova cidade indicada.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que a intimação por edital, no rito da Lei no 9.514/97, pressupõe o esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização pessoal do devedor:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SURPRESA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTE PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL. INVALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL E DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO MONTANTE FIXADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação anulatória de leilão extrajudicial, tendo em vista supostas irregularidades ocorridas no procedimento de excussão de imóvel da devedora fiduciante, objeto de garantia de cédula de crédito bancário. 2. Ação ajuizada em 22/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 02/12/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, a par de decidir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir se: i) houve a prolação de decisão surpresa, em evidente afronta ao disposto no art. 10 do CPC/2015;
ii
) é possível, na presente hipótese, admitir a intimação por edital da devedora fiduciante acerca do leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia;
iii
) dados os comportamentos contraditórios da devedora fiduciante pode-se considerar que a mesma foi constituída em mora; e
iv
) a verba fixada a título de honorários advocatícios merece ser revista. 4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 5. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6.
A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor.
7. A intimação pessoal, por sua vez, pode ser realizada de 3 maneiras: i) por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis;
ii
) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou
iii
) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, § 3o, da Lei 9.514/
97.
8. Na espécie, tem-se que o credor fiduciário sequer tentou promover a intimação pessoal da recorrida por meio dos correios, com aviso de recebimento, passando diretamente, após três tentativas de intimação pessoal pelo oficial cartorário, a promover a intimação por edital
da mesma
. 9
. Ademais, a intimação por edital, nos termos do
art
. 26, § 4o, da Lei 9.514/97, por ser medida extrema, exige que o fiduciante, seu representante legal ou procurador encontre-se em local ignorado, incerto ou inacessível
, o que não se confunde com a hipótese dos autos em que, realizadas as tentativas de intimação, não foi o oficial do Cartório recebido pela recorrida - por alegados motivos de doença e locomoção em cadeira de rodas -, mas confirmado, pelo funcionário que trabalha no edifício, que
a mesma
residia no local diligenciado. 10. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - REsp: 1906475 AM 2020/0306388-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021)

Assim, em sede de cognição sumária, os indícios de possível irregularidade na intimação por edital são suficientes para configurar a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC
.

O perigo de dano, por sua vez, também se encontra configurado.

Os agravados demonstraram que o imóvel objeto da alienação fiduciária constitui bem de natureza essencial, cuja perda definitiva, decorrente de procedimento expropriatório potencialmente viciado, geraria situação de difícil ou impossível reversibilidade.

Nesse contexto, a natureza do bem em discussão, imóvel residencial, objeto de financiamento habitacional, e a possibilidade de que o procedimento de consolidação da propriedade e os leilões sejam declarados nulos ao final da ação principal são elementos suficientes para caracterizar o risco de dano grave, nos termos do art. 300 do CPC.

Não se ignora que os leilões já foram realizados com resultado negativo e que o Banco emitiu o Termo de Quitação da dívida. Contudo, tal circunstância não afasta o perigo de dano, pois a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário permanece averbada na matrícula do imóvel, podendo o Banco, a qualquer momento, alienar o bem a terceiros, o que tornaria a situação de difícil reversibilidade ainda mais concreta.

Desse modo, entendo que a suspensão dos efeitos do procedimento expropriatório, até que se aprecie o mérito da ação anulatória, é medida que preserva o equilíbrio entre as partes e assegura a utilidade do provimento jurisdicional final.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA - LEI No 9.514/97 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - INTIMAÇÃO EDITALÍCIA - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INDÍCIOS DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO - SUSPENSÃO DE LEILÃO E IMPEDIMENTO DE TRANSFERENCIA DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 300, do CPC, a antecipação de tutela pode ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - A consolidação da propriedade do bem dado em garantia ao credor fiduciário, com a consequente realização da execução extrajudicial, somente é devida quando cumpridos os requisitos específicos da Lei 9 .514/97, dentre eles a constituição em mora do devedor fiduciante, mediante a notificação extrajudicial a ser realizada pelo Cartório de Registro de Imóveis, a qual deverá ser pessoal, ou, excepcionalmente, quando o obrigado estiver em local incerto ou não sabido, por edital -
A validade da citação realizada por edital, por tratar-se de medida excepcional e subsidiária, carece de demonstração de que tenham sido minimamente exauridas as tentativas de localização do devedor no local indicado no contrato - Constatada a probabilidade do direito do autor quanto à invalidade da notificação para purga da mora de contrato garantido por alienação fiduciária de imóvel, em procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, bem como a iminência de concretização dos atos expropriatórios, mostra-se prudente o deferimento da tutela de urgência para suspender processo extrajudicial, impedindo, por conseguinte, a transferência do bem até o final do processo.

(TJ-MG - AI: 10000222161549001 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO LEILÃO. 1. Decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão do leilão, sob pena de multa. 2. Recurso do banco demandado parcialmente acolhido. 3. Requisitos do art. 300, do CPC.
Suspensão do leilão confirmada. Elementos suficientes a demonstrar probabilidade do direito reclamado e o risco de dano. Alegação de falta de notificação para purgação da mora e de intimação dos leilões.
4. Multa para o caso de descumprimento da obrigação imposta. Cabimento. Necessidade, porém, de redução. 5. Agravo parcialmente provido. Decisão reformada em parte apenas para reduzir o valor da multa imposta na decisão agravada.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21573637920248260000 Americana, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 30/08/2024, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

Assim, presentes a probabilidade do direito, consubstanciada nos indícios de possível vício na intimação por edital, e o perigo de dano, decorrente do risco de alienação do bem a terceiros antes do julgamento definitivo da ação anulatória, a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência encontra-se em consonância com os requisitos do art. 300 do CPC, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026